Tribunal: TJMT
Processo: 0009023-56.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009023-56.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.417.771-69 (REPRESENTANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), C R PASSAGEM E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 73.966.947/0002-06 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VIACAO ARAES LTDA - EPP - CNPJ: 03.515.370/0001-50 (APELADO), ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.417.771-69 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO DA DENUNCIADA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009023-56.2015.8.11.0003

REPRESENTANTE: ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO: C R PASSAGEM E TURISMO LTDA - ME, VIACAO ARAES LTDA - EPP, ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO DA DENUNCIADA - não CONHECIDO – DESERÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO §14 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - sentença PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Ao invés de recolher o preparo, a segunda apelante, além de manejar embargos de declaração, que acabou desprovido, ainda deixou transcorrer o prazo concedido para tanto, sem o recolhimento do preparo, sendo de rigor, portanto, a aplicação do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.
II - Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

III - Considerando as peculiaridades do caso e
as condições socioeconômicas das partes
, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juiz sentenciante, não se mostra proporcional e razoável para reparar todo o transtorno sofrido pelo autor, ora primeiro apelante, bem como servir de medida educativa para as rés, ora apeladas, razão pela qual majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV - Já no que diz respeito ao recebimento de pensão vitalícia, não assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, eis que, embora o perito tenha constatado a limitação laboral em 100% no punho esquerdo para qualquer atividade braçal, também deixou claramente elucidado que o autor, ora primeiro apelante, poderá, em função que não exija esforço repetitivo e nem trabalho braçal, adaptar-se e exercer outras atividades.

V – Por sua vez, a teor do que dispõe o §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, quanto à vedação da compensação dos honorários sucumbenciais, haja vista que, no caso, a sucumbência é parcial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009023-56.2015.8.11.0003

REPRESENTANTE: ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO: C R PASSAGEM E TURISMO LTDA - ME, VIACAO ARAES LTDA - EPP, ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto
ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA
, e o segundo por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial)
,

com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 9023-56
.2015.8.11.0003
,
ajuizada por
ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA
em face de
C R PASSAGEM E TURISMO LTDA – ME.
e
VIAÇÃO ARAES LTDA – EPP.
, julgou parcialmente procedente a ação para:

i) condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 595,55 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso;

ii) condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão; e

iii) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, em razão da parcial procedência dos pedidos, autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para as rés, conforme orientação do artigo 86 do Código de Processo Civil e da Súmula de no 306 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, julgou procedente a denunciação à lide, a fim de assegurar à denunciante C R PASSAGEM E TURISMO LTDA – ME o direito de regresso contra a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., para que possa ser ressarcida com o que despendeu, dentro dos limites fixados na apólice de seguro firmado entre as partes, condenando-a no pagamento das custas e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ids. 20400493 e 20400494), o autor, ora primeiro apelante, sustenta que, como o perito concluiu que sua limitação laboral é de 100% no punho esquerdo para qualquer atividade braçal, o valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante é irrisório e deve ser majorado.

Ainda, assevera que faz jus ao recebimento de pensão vitalícia, eis que, diante da sua limitação laboral, foi demitido do seu emprego e tampouco irá conseguir outro.

Subsidiariamente, defende a vedação da compensação dos honorários sucumbenciais, uma vez que o vencido ou vencedor da demanda é a parte e não o advogado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

A denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial) interpôs aclaratórios (ids. 20400496 e 20400497), os quais foram desprovidos (id. 20400953).

Contrarrazões apresentadas pela ré C R PASSAGEM E TURISMO LTDA – ME. e VIAÇÃO ARAES LTDA – EPP. (id. 20400498) e pela denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial) (ids. 20400950 e 20400951).

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 20400955, 20400956, 20400957, 20401968, 20401969 e 20401970), a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), ora segunda apelante, preliminarmente, pleiteia, em razão da sua liquidação extrajudicial, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ainda, ressalta a impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial, devendo o crédito ser habilitado no quadro geral de credores.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ora apelado.

Assevera a inexistência de demonstração do nexo causal e consequentemente a ausência do dever de indenizar.

Subsidiariamente, defende: i) a culpa concorrente do autor, ora apelado, pela ocorrência do evento danoso; ii) a redução do valor da indenização por danos morais; iii) o não cabimento da sua condenação em honorários advocatícios, eis que, como seguradora/denunciada, não ofereceu resistência a pretensão autoral e sequer à lide secundária; iv) a não aplicação de juros e correção monetária; e v) a dedução da verba relativa ao seguro obrigatório – DPVAT.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 20402545).

Em decisão monocrática (id. 28874957), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça da denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), uma vez que, pelos documentos carreados com seu apelo, não ficou demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Apontando erro material, a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), ora segunda apelante, interpôs aclaratórios (id. 31545486), os quais foram desprovidos (id. 33197975).

Na sequência, sobreveio certidão de decurso do prazo para a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), ora segunda apelante, recolher o preparo recursal (id. 33242998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009023-56.2015.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL).

Ao invés de recolher o preparo,
a
segunda apelante,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial),
além de manejar embargos de declaração, que acabou desprovido, ainda deixou transcorrer o prazo concedido para tanto, sem o recolhimento do preparo (id. 33015490), sendo de rigor, portanto, a aplicação do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante à presente, deixou assentado que:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.

2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da denunciada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), ora segunda
apelante.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado e se o autor, ora primeiro apelante, faz jus ao recebimento de uma pensão vitalícia.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora primeiro apelante, sustenta que, como o perito concluiu que sua limitação laboral é de 100% no punho esquerdo para qualquer atividade braçal, o valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante é irrisório e deve ser majorado.

Nesse ponto, assiste parcial razão ao autor, ora primeiro apelante.

Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso e
as condições socioeconômicas das partes
, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juiz sentenciante, não se mostra proporcional e razoável para reparar todo o transtorno sofrido pelo autor, ora primeiro apelante, bem como servir de medida educativa para as rés, ora apeladas, razão pela qual majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já no que diz respeito ao recebimento de pensão vitalícia, não assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, eis que, embora o perito tenha constatado a limitação laboral em 100% no punho esquerdo para qualquer atividade braçal, também deixou claramente elucidado que o autor, ora primeiro apelante, poderá, em função que não exija esforço repetitivo e nem trabalho braçal, adaptar-se e exercer outras atividades.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 20400465:

“j) Quais as limitações laborativas atuais da parte autora? Descreva os segmentos e a percentagem por segmento. Caso positivo, informar por quanto tempo e qual o seu grau.

R: O periciado apresenta limitação laboral em 100% no punho esquerdo para qualquer
atividade braçal
. É possível que em função que não exija esforço repetitivo e nem trabalho braçal que o mesmo possa adaptar-se a fim de exercer função laboral e torna-se, novamente, uma pessoa produtiva e que colabora com a sociedade.”

Não bastasse, a fim de obter a pensão mensal, o autor, ora primeiro apelante, diz que, em decorrência da lesão sofrida, foi demitido do seu emprego de promotor de vendas, entretanto, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

Por sua vez, a teor do que dispõe o §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, quanto à vedação da compensação dos honorários sucumbenciais, haja vista que, no caso, a sucumbência é parcial.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, ora primeiro apelante, e reformo a sentença recorrida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e afastar a compensação dos honorários sucumbenciais.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020